Tribunal: TJSP
Processo: 1019365-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Pretensão de anulação de trânsito lavrada pelo DER/SP por suposta ausência de notificação para indicação do condutor. Ação dirigida em face do DETRAN. DER é autarquia estaduais dotadas de personalidade jurídica de direito público, nos termos do Decreto-lei no. 16.546/46, e devia figurar no polo passivo para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Pretensão de anulação de trânsito lavrada pelo DER/SP por suposta ausência de notificação para indicação do condutor. Ação dirigida em face do DETRAN. DER é autarquia estaduais dotadas de personalidade jurídica de direito público, nos termos do Decreto-lei no. 16.546/46, e devia figurar no polo passivo para defender a legalidade de seus atos. Ilegitimidade passiva configurada, conforme bem fundamentado na sentença. Sentença mantida.
Recurso não provido.